Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÂO DE INTERESSE PÚBLICO. FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. INTERESSE SOCIAL. REMOÇÃO DAS MATÉRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. Embargos conhecidos e não providos.